Tribunal: TJMT
Processo: 1025780-44.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025780-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LOURENCO VIEIRA DE MORAES - CPF: 352.626.301-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO AUSENTES – FALTA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC –
APARENTE LICITUDE DA CONTRATAÇÃO
– DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a
tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, mas a prova documental trazida pelo Requerido/Agravante altera significativamente o cenário apresentado na exordial, visto que o contrato, aparentemente, confere licitude aos descontos.

Constam, ainda, do referido contrato, cláusulas informando a existência de cartão de crédito vinculado ao empréstimo consignado, o que afasta a plusibilidade do direito invocado e não revela situação de risco de prejuízo iminente ou urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
em virtude de decisão proferida pelo juiz da Vara Única de Poconé que, nos autos da Ação de declaração de nulidade de ato jurídico c/c devolução de parcelas pagas c/c indenização por danos morais n.º 1002307-42.2020.8.11.0028, ajuizada por
LOURENÇO VIEIRA DE MORAES,
deferiu a medida liminar vindicada e determinou a suspensão da cobrança do empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato n.º 15033189) no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais).

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que os requisitos autorizadores da tutela não estão evidenciados, de modo que a decisão liminar deve ser revogada.

Afirma que a relação consumerista entre as partes é legítima e que a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado acarretará prejuízos ao Agravante.

Assevera que não há óbice à continuidade dos descontos do valor mínimo do cartão de crédito na folha de pagamento da parte Agravada/Autora, vez que o Recorrido não demonstrou que foi induzido a erro durante a contratação do serviço.

Sustenta que a multa diária somente onera o Recorrente e não atende à sua finalidade precípua, razão porque requesta a reforma do
decisum
invectivado.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 70159953).

Contrarrazões sob o ID 72068961.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado ajuizou Ação de Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência em face da Instituição financeira Agravante, alegando que constatou em sua folha de pagamento descontos referentes a empréstimo consignado contratado com a Requerida, o qual afirma desconhecer.

Em sua inicial, o Autor/Agravado alegou que jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pelo Requerido, apenas requereu e autorizou empréstimos consignados e não cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC.

Sustentou que “
e a modalidade de empréstimo via cartão de crédito realizado pela Requerida é, na prática, IMPAGÁVEL, pois ao realizar a reserva da margem de 5% e efetuar os descontos do valor mínimo diretamente nos vencimentos ou proventos do consumidor, a ré debita mensalmente da parte autora apenas os juros e encargos de refinanciamento do valor total da dívida, o que gera lucro exorbitante em favor da instituição financeira e torna a dívida eterna
”.

Asseverou que a Instituição Financeira tem o dever de informar da forma mais clara os serviços por ela ofertados, o que não ocorreu na hipótese.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que fosse determinada a suspenção dos descontos realizados sobre a aposentadoria do Autor/Agravado.

Ao analisar o pedido liminar, o Juiz
a quo
entendeu pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC, autorizadores da tutela de urgência, e deferiu o pleito para que o Requerido/Agravante suspendesse as cobranças oriundas do cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou este recurso de Agravo de Instrumento, no qual aduz a legalidade dos descontos, pois o Agravado celebrou o contrato de cartão de crédito com a instituição Agravante.

Como se observa, a tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, e a prova documental trazida pela parte Requerida/Agravante altera significativamente o cenário apresentado na exordial, visto que o contrato anexado no ID 39485032 – autos principais, aparentemente, confere licitude aos descontos.

Com efeito, da análise sumária, vislumbra-se que o Agravante demonstrou a origem dos descontos nos proventos de aposentadoria do Agravado, mediante apresentação de cópia do contrato onde consta expressamente tratar-se de contrato de adesão na modalidade cartão de crédito consignado.

Assim, sem olvidar que o Agravado lançou sua assinatura no contrato, não entrevejo a probabilidade do direito invocado, pois a operação bancária, até prova em contrário, foi celebrada com o conhecimento e a anuência do consumidor.

De igual modo, considerando a fase inicial em que se encontra a ação, não há falar em suspensão da consignação das parcelas mensais que vinham sendo debitadas na remuneração do Recorrido, pois a ocorrência de “lesão grave e de difícil reparação”, tal como alega, não ficou demonstrada.

Imperioso, pois, que venha para os autos maiores elementos na instrução processual, de sorte que o Juiz singular possa examinar, com segurança, a pretensão deduzida na exordial.

Ante a falta dos requisitos do art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela de urgência vindicada é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA CORRESPONDENTES AO PACTO QUESTIONADO. RECURSO DA AUTORA. ALEGADA INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONHECIMENTO QUANTO AO PACTUADO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, CUJOS ENCARGOS ESTÃO SENDO DESCONTADOS MENSALMENTE DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA PELO RÉU POR SERVIÇO QUE NÃO FOI LIVREMENTE CONTRATADO. CONTUDO, PRETENSÃO AUTORAL EM DESARMONIA COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ACERTADO. DOCUMENTAÇÃO ESCASSA, NO MOMENTO PROCESSUAL ANALISADO, PARA AFERIR A PROBABILIDADE DO DIREITO DIANTE DA EXISTÊNCIA E AFIRMADA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES. CONTRATO E FATURAS CORRESPONDENTES AO OBJETO DO LITÍGIO, AINDA POR SEREM TRAZIDOS AOS AUTOS. TAMBÉM AUSENTE PERIGO DE DANO QUANTO AOS DESCONTOS MENSAIS, POIS O VALOR DO EMPRÉSTIMO TERIA SIDO OBTIDO E CREDITADO PARA A AUTORA. EVENTUAL RECONHECIMENTO FUTURO DA ILEGALIDADE DOS DESCONTOS PASSÍVEL DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC. Agravo de Instrumento n.º 4020035-40.2018.8.24.0000. Relator Des. Luiz Zanelato. 1.ª Câmara de Direito Comercial. Julgado em 22/11/2018. Publicado em 22/11/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

Para a concessão de tutela de urgência, mister a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A identificação de abusividade ou ilegalidade por parte da instituição financeira em contrato de empréstimo demanda instrução probatória, razão pela qual não é possível determinar a suspensão antecipada do pagamento de parcelas consignadas em folha de pagamento. (TJMG. Agravo de Instrumento n.º 1.0074.17.006062-3/001. Relator Des. Pedro Bernardes. 9ª Câmara Cível. Julgado em 22/01/2019. Publicado em 29/01/2019).

Com efeito, pertinente e adequado que se observe o contraditório, a fim de que, com a obediência ao devido processo legal, o feito seja instruído com elementos que viabilizem a prestação jurisdicional.

Com tais considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e revogo a tutela provisória concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021